Tribunal: TJPA
Processo: 0808529-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808529-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: REDINALDO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO NA FORMA CONTINUADA. ARTIGO 171, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA OU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Os julgados atuais são uníssonos em afirmar que para a análise do excesso de prazo, deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória, e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado. precedentes.

2. NA HIPÓTESE, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício solicitando informações, o magistrado singular esclareceu que O paciente está sendo julgada e processada pela suposta prática do crime de estelionato, na forma continuada, nos termos do artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, em concurso com a nacional Kelle Cristina Costa Cruz, contra diveras vítimas, situação que indica a maior necessidade de dilatação de prazo para a conclusão da instrução processual.

3. ademais, diante das informações prestadas pela autoridade ora inquinada coatora, evidencia-se que o feito não está paralisado, inocorrendo qualquer inércia judicial, além de terem ocorrido situações excepcionais que justificaram a dilatação do prazo processual.

4. Nesse diapasão, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

5. Curial ressaltar, que segundo apura-se dos autos, trata-se de causa complexa, vez que a pluralidade de réus denotam que o feito não poderá ter tramitação com lapso temporal exato por se presumível uma série de eventualidade, tais como a oitiva de várias testemunhas, a expedição dos respectivos mandados de intimação, a necessidade de remarcação de audiência face a ausência de testemunhas e a apreciação de pedidos de liberdade provisória, além da gravidade concreta dos múltiplo delitos apurados no feito, dentre outros.

6. destarte, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as (os) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor de
REDINALDO FERREIRA DE SOUZA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que
decretou
a sua prisão preventiva nos autos da
Ação Penal Originária nº 0800978-38.2023.8.14.0012
.

Em sua
petição inicial
, ID 14312125, o paciente informou que no dia
27/04/2022
, o juízo ora inquinado coator decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da presença do requisitos da garantia da ordem pública, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mediante representação da autoridade policial e com parecer favorável do representante do Ministério Público de 1º Grau, aduzindo que o ora paciente seria pessoa perigosa, e suspeito de, juntamente com a nacional
Kelle Cristina da Costa Cruz
, ter praticado o crime de estelionato simples , previsto no
artigo 171 do Código Penal
, na forma continuada, contra 04 (quatro) vítimas, no período compreendido entre os anos de 2019 e 2022, sendo a conduta do paciente descrita como participe, pois, seria o responsável em sondar e recrutar as vítimas para a acusada Kelle Cristina Costa Cruz, pedir dinheiro emprestado às vítimas, sob a alegação que teria vultosa pecúnia a receber devidas de um suposto precatório.

Comunicou que o paciente foi preso em 03/05/2023, conforme consta nos autos de conhecimento em tramite no 1º grau, bem como ressaltou que o Inquérito Policial foi remetido ao Poder Judiciário em 16/05/2023, contudo, até a data da impetração, se passaram mais de 10 (dez) dias deste então, sem que haja notícia que o Ministério Público tenha oferecido denuncia ou mesmo Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, considerando que o paciente possui os requisitos objetivos e subjetivos favoráveis para a benesse, tendo em vista que foi denunciado pela autoridade policial no artigo 171,
caput
, do Código Penal, o que ao ver consubstancia sua prisão cautelar em constrangimento ilegal, em razão da violação dos prazos processuais previstos no artigo 46 do Código Penal, tendo em vista que já decorreu o quinquídio legal.

Assim, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, cessando o constrangimento ilegal ora suportado. No mérito, pleiteou pela concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
indeferiu
o pedido de liminar, e determinou o posterior retorno dos autos à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar para prosseguimento do feito, ID 14320441.

Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador (Juiz Convocado) Sérgio Augusto Andrade Lima, ID 14405554, foram solicitadas
informações
ao juízo
a quo
acerca das razões suscitadas pelo (s) impetrante (s) através do presente
writ
.

Através do
Ofício nº 42/2023-GAB-HC
, o magistrado inquinado coator prestou
informações
, nos seguintes termos:

“
(...). a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Consta dos autos que o paciente, em conjunto com a nacional KELLE CRISTINA COSTA CRUZ, costumeiramente, “recrutam vítimas” e as enganam com estórias fictícias de que teriam valores de precatórios a receber da SEDUC, no valor de R$ 3.610.000,00 (três milhões seiscentos e dez mil reais) e necessitam de dinheiro para pagar propina à funcionários públicos para que a suposta verba fosse liberada. Em algumas ocasiões, a fim de dar veracidade as suas falácias, a acusada Kelle Cristina apresentava um suposto acordo judicial firmado perante o Juiz Titular da 2ª Vara de Cametá, em outras, informava que os valores estariam depositados na Delegacia de Polícia Civil e, para que fosse liberado, teria que pagar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, em outra ocasião, a representada Kelle disse a uma das vítimas que funcionários da Receita Federal, juntamente com advogados, teriam fretado um avião e ela (representada) teria fretado dois carros fortes para trazer o dinheiro para Cametá. O paciente Redinaldo Ferreida de Souza, vulgo “Naldo”, seria o responsável por sondar e recrutar as vítimas dos crimes. Em 27/04/2023, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, a qual foi efetivada em 03/05/2023. b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: O paciente está preso preventivamente, após a decretação da sua prisão preventiva, para garantir a ordem pública. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta e personalidade: Com relação aos antecedentes criminais do paciente segue em anexo a certidão atualizada. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: O paciente está custodiado desde o dia 03/05/2023. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Aguardando-se o oferecimento da denúncia. (...)
.” ID 14500159.

Nesta
Superior Instância
, ID 14585188, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem de
habeas corpus
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, por prevenção, ID 15367228.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sendo medida impositiva a fim de fazer cessar constrangimento ilegal ora suportado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, a impetrante objetiva a revogação do decreto prisional imposto em desfavor do paciente
REDINALDO FERREIRA DE SOUZA
, sob o argumento, em síntese, de
excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal, com o oferecimento da denúncia ou de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, restando evidente o constrangimento ilegal ora suportado.

Após a análise dos autos, antecipo que a ordem ora pleiteada
não merece ser acolhida
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. (...).
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). (...).

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).
Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
. 2. No caso,
embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 06/04/2020 (há pouco mais de um ano), a tramitação do processo-crime no qual foi expedida carta precatória além de ser multitudinário (três réus) -, ocorre sem que o feito permanece por longo tempo sem novos andamentos
. 3. O Juiz de primeiro grau, nas informações que prestou em 22/02/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, consignou que o Processo-crime, naquela ocasião, encontrava-se na fase de apresentação das alegações finais. Como a audiência de instrução já se realizou, pressupõe-se que em breve será proferida a decisão que põe termo à fase do judicium accusationis. No mais, conclusão contrária a esse entendimento dependeria da concretização do prolongamento da causa. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC no 144607 MG 2021/0087528-0, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 29/04/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, E §3º, ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03, ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13. (...). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
Não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo tramita dentro dos critérios da razoabilidade, sem nenhum excesso ou retardo injustificado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime
.
(TJ/PA – HC 0802333-95.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/05/2018).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício solicitando informações, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do
crime de estelionato
, na
forma continuada
, nos termos do
artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, em concurso com a nacional
Kelle Cristina Costa Cruz
, contra diversas vítimas, situação que indica a maior necessidade de dilatação de prazo para a conclusão da instrução processual.

Ademais, ao decretar a custódia cautelar do paciente, o magistrado singular, ora autoridade judiciária apontada coatora, fundamentou adequadamente a necessidade de recolhimento do mesmo ao cárcere para a garantia da ordem pública, que se via ameaçada com o
status libertatis
do paciente.

Eis, em parte, os fundamentos invocados pelo magistrado singular na decisão ora objurgada, in verbis:

“
(...). Os representados, costumeiramente, “recrutam vítimas” e as enganam com estórias fictícias de que teriam valores de precatório a receber da SEDUC, no valor de R$ 3.610,00 (três milhões e seiscentos e dez reais) e necessitam de dinheiro para pagar propina à funcionários públicos para que a suposta verba fosse liberada. Em algumas ocasiões, a fim de dar veracidade as suas falácias, a representada Kelle Cristina apresentava um suposto acordo judicial firmado perante o Juiz Titular da 2° Vara de Cametá, em outras, informava que os valores estariam depositados na Delegacia de Polícia Civil e para que fosse liberado, teria que pagar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, em outra ocasião, a representada Kelle disse a uma das vítimas que funcionários da Receita Federal, juntamente com advogados, teriam fretado um avião e ela (representada) teria fretado dois carros forte para trazer o dinheiro para Cametá.
O representando Redinaldo Ferreira de Souza, vulgo “Naldo”, seria o responsável por sondar e recrutar as vítimas dos crimes
. A vítima RAIMUNDA DARCILENE informou que conheceu KELLE CRISTINA no ano de 2019 através de uma amiga chamada ANA ROSA que lhe tomou emprestado a quantia de R$ 1.000 (mil reais) reais para emprestar a KELLE CRISTINA, que a partir desse momento KELLE pegou seu contato e começou a lhe pedir dinheiro emprestado. A investigada para dar credibilidade alegou que tinha um dinheiro a receber no valor de R$ 3.610.000 (três milhões e seiscentos e dez mil reais), e que teria que pagar a quantia de R$ 28.000 (vinte e oito mil reais) para desbloquear esse dinheiro na Receita Federal. RAIMUNDA DARCILENE nos informou que passou a pedir dinheiro emprestado para diversas pessoas para emprestar à investigada, somente para sua sobrinha LEIDIANA DO CARMO ALVES pediu a quantia de R$ 96.000 (noventa e seis mil reais) e deu a KELLE, informou que tinha R$ 30.000 (trinta mil reais) em uma conta da Caixa Econômica Federal e repassou para a investigada, depois vendeu três terrenos no valor de R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais) e repassou a KELLE. Disse que repassou muito dinheiro em Pix e em espécie e acredita que seu prejuízo está estimado em R$ 400.000 (quatrocentos mil reais).
Declarou que a investigada agia sempre com a ajuda de um comparsa de nome REDINALDO FERREIRA DE SOUZA, que sua função era dar credibilidade ao golpe e confirmava que KELLE de fato teria essa quantia vultosa a receber, e sempre ia até a casa da vítima para pegar dinheiro a mando de KELLE
. RAIMUNDA DARCILENE diz que acreditava, pois ela sempre envolvia nomes de AUTORIDADES e INSTITUIÇÕES para dar veracidade ao esquema criminoso, como AUDITORES DA RECEITA FEDERAL. PROMOTORES DE JUSTIÇA, JUÍZ DA COMARCA DE CAMETÁ E ATÉ MESMO ESSA DELEGACIA DE POLÍCIA. A vítima MAX BATISTA CARDOSO PAIXÃO JÚNIOR no ano de 2022 conheceu a senhora RAIMUNDA DARCILENE que lhe tomou emprestado à quantia de R$ 1.000 (mil reais) dizendo que pagaria no outro dia o valor de R$ 1.200 (mil e duzentos reais), alegando que tinha uma boa quantia a receber da investigada KELLE CRISTINA, que após essa negociata conheceu KELLE que confirmou através do mesmo modus operandi que teria uma quantia milionária para receber do estado, pois seria professora da SEDUC e estaria há mais de um ano com seus salários atrasados. No entanto, teria que autenticar alguns documentos que estariam na Comarca de Cametá, de posse de um juiz. MAX BATISTA informou que a partir de então começou a dar dinheiro à investigada que lhe deu um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000 (dez mil reais).
A vítima MARIA NAZILDA DOS SANTOS ALVES disse que no mês de junho do ano de 2022, foi abordada por um senhor conhecido como REDINALDO, na área dos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, e depois passou a ter um relacionamento de amizade, que nas conversas de REDINALDO este passou a lhe falar que tinha uma amiga de nome KELLE, e que a mesma teria “ganho” um apartamento em Belém de herança no valor de R$ 358.000 (trezentos e cinquenta e oito mil) e que sempre ia até a capital resolver alguns problemas pessoais de KELLE, pois tinha até uma procuração pública da mesma. Que posteriormente, na relação de amizade, o investigado apresentou KELLE para a vítima, que após muita conversa KELLE a persuadiu a emprestar a primeira quantia no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), que a partir daí começou a repassar diversos valores em Pix e Dinheiro em espécie aos investigados, pois utilizando os mesmos modus operandi supracitados e induziam a vítima a erro, e seu prejuízo estimado é no valor aproximado de R$ 200.000 (duzentos mil reais)
. A vítima MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO FARIAS declarou que conheceu KELLE em setembro de 2019 através da senhora RAIMUNDA DARCILENE a qual teria emprestado a primeira quantia para dar a ela (Kelle), no valor de R$ 500 (quinhentos reais). Passados alguns dias KELLE CRISTINA lhe chamou na feira municipal e disse que conhecia a senhora DARCILENE e informou que teria um dinheiro a receber e utilizando do mesmo modus operandi persuadiu a vítima a lhe repassar diversos valores no decorrer dos meses chegando ao montante estimado de R$ 30.000 (trinta mil reais). (...)
.”
Grifei

Desse modo, é de se concluir que a decisão que decreta a segregação cautelar do paciente apresenta, sem sombra de dúvidas, fundamentação válida e suficiente a determinar o seu encarceramento provisório, tendo o magistrado a quo, com clareza e absoluta propriedade, apontado satisfatoriamente no decisum combatido fatos concretos que justificam a medida cautelar gravosa adotada, realizando o necessário enquadramento dos fatos ilícitos a uma das hipóteses excepcionais autorizadoras da medida extrema (garantia da ordem pública), demonstrando claramente em sua decisão a inequívoca imprescindibilidade da decretação da custódia cautelar, nos precisos termos dos
artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.

Inconteste, portanto, a presença dos requisitos autorizadores para a decretação da medida extrema, consistente no
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos indícios de autoria delitiva e da existência da materialidade do crime, presentes nos autos do Inquérito Policial, e pela prova testemunhal colhidas durante a fase de investigação criminal.

Assim como patente a presença do também pressuposto para a decretação da constrição cautelar, consistente no
periculum libertatis
, demonstrada pela gravidade concreta do ilícito, consoante relatado pelo juízo singular, o qual sublinhou o
modus operandi
empregado pelo ora paciente. Tais circunstâncias comprovam que, em liberdade, o paciente representaria risco concreto à ordem pública e a integridade física das vítimas, estando configurada a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração da conduta criminosa.

Portanto, inexistindo qualquer razão justificável para a revogação da prisão cautelar preventiva do Paciente, conclui-se que deve ser mantida, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ISOLADAS. ORDEM DENEGADA.

1. A análise acerca da tese de negativa de autoria delitiva, é questão que não pode ser dirimida em sede de Habeas Corpus, por demandar o exame aprofundado das provas, vedado na via sumária eleita. 2.
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 do CPP e elementos concretos dos autos, para garantia da ordem pública
. 3. Condições pessoais favoráveis, isoladas, são insuficientes para garantir liberdade provisória. 4. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.
(TJ-AC - HC: 10018885120218010000 AC 1001888-51.2021.8.01.0000, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 20/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. 1. CABIMENTO. (...). 4. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS.
(...). 4.
Não é carente de fundamentação o comando judicial que, ao determinar a segregação cautelar de acusado, expõe o fumus commissi delicti com base em elementos informativos constantes dos autos, e o periculum libertatis com referência a dados do caso concreto (o histórico criminal do agente), e não apenas por conta da gravidade abstrata do delito
. ORDEM DENEGADA.
(TJ-SC - HC: 50477231820228240000, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara Criminal).
Grifei

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃOEX OFFICIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITRAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como do preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal
. 3.
No caso, as instâncias ordinárias demonstraram concretamente a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 758.159/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).
Grifei

Assim, com a elucidação dos fatos relevantes a conclusão da instrução criminal,
não merece prosperar a alegação de excesso de prazo
aduzida no presente
mandamus
, pois,
diante das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que
o feito não está paralisado
, inocorrendo qualquer inércia judicial, além de terem ocorrido situações excepcionais que justificaram a dilatação do prazo processual.

Nesse diapasão, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite,
não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos
.

Diante do contexto ora delineado, a pretensão deduzida nesta ação mandamental deve ser denegada com substrato nestas duas conclusões: cuida-se de causa complexa, haja vista a pluralidade de réus e a apuração de múltiplos crimes, sendo razoável inferir que a tramitação processual não tenha tempo de duração exato face a necessidade de assegurar eficácia a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, as quais rechaçam a tese de constrangimento ilegal quando encerrada a instrução criminal.

No que concerne à complexidade da causa
, é curial assinalar que a pluralidade de réus denotam que o feito não poderá ter tramitação com lapso temporal exato por se presumível uma série de eventualidade, tais como a oitiva de várias testemunhas, a expedição dos respectivos mandados de intimação, a necessidade de remarcação de audiência face a ausência de testemunhas e a apreciação de pedidos de liberdade provisória, além da gravidade concreta dos múltiplo delitos apurados no feito, quais sejam, os fatos típicos definidos no
artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Conforme entendimento pacífico no
Superior Tribunal de Justiça
, eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade. Por isso, é permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, sendo certo que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética: complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Como salientado alhures, os julgados atuais são uníssonos em afirmar que, para a análise do excesso de prazo deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado. Confira-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

(...). –
Inocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
Vê-se, destarte, que o paciente segue preso cautelarmente há aproximadamente 05 (cinco) meses, o que não configura excesso de prazo, a priori, em função da presença dos vetores ao norte destacados, sobretudo a pluralidade de agentes, a complexidade do feito e a presença de incidente processual
. Assim, desde o termo da prisão do paciente, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique sua soltura, estando a custódia cautelar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que dever ser rechaçada também esta segunda alegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (...).
(TJ/PA – HC 08063914420188140000 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Julgamento: 25/09/2018, Seção de Direito Penal).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Não prospera a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva se a demora para o encerramento da instrução é decorrente da complexidade da causa e da pluralidade de agentes, atendendo do d. Magistrado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ/MG – HC 10000180340796000, Relator: MATHEUS CHAVES JARDIM, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data de Publicação: 21/05/2018).
Grifei

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.

Ademais, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do ora paciente
REDINALDO FERREIRA DE SOUZA
, e, no mérito,
denego-a
, por não vislumbrar, no caso concreto, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém, 25/08/2023